Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47811930 e 48197778, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 47477263. O exequente consignou também que GERALDO ORIONE DA SILVA e GERCINA DE SOUZA SANTOS renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 47811930). Verifica-se que os embargos à execução n. 2008 00 2 008325-6 / 0008325-17.2008.807.0000 transitaram em julgado (22/03/2010). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 36146436). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47477263, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por GERALDO ORIONE DA SILVA e GERCINA DE SOUZA SANTOS, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 47477263, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de GERALDO PEREIRA DE SANTANA, GERALDO VASCONCELOS, GEREMIAS QUINTINO NICOLAU, GERSON LUIZ DE CARVALHO, GESUINO ALEXANDRE BONFIM e GICELDO FELICIO BENZOTE, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor GERALDO ORIONE DA SILVA e GERCINA DE SOUZA SANTOS, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador